Tribunal: TJDFT
Processo: 0728689-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728689-41.2023.8.07.0000 RECORRENTE: AMÁLIA RIBEIRO DOS SANTOS RECORRIDO: PEDRO CALMON MENDES, PEDRO CALMON E ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Excesso de execução não demonstrado – Recurso provido para deferir a compensação de valores e para reduzir a multa por ato atentatório à dignidade da justiça. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, asseverando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 85, §14, do Código de Processo Civil, e 369 do Código Civil, defendendo a impossibilidade de compensação do crédito reativo à verba, porquanto os valores pertencem aos advogados e não às partes. Afirma incabível a compensação na hipótese em análise, vez que o crédito que os recorridos invocam como regularmente constituído está sendo discutido na Ação de Arbitramento de Honorários, que está pendente de julgamento e não transitou em julgado. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida, colacionando julgados de outros tribunais, a fim de demonstrá-la. Nas contrarrazões, as partes recorridas pedem a fixação de honorários advocatícios recursais e que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado PEDRO CALMON MENDES, OAB/DF 11.678. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada contrariedade aos artigos 85, §14, do Código de Processo Civil, e 369 do Código Civil e em relação à suposta divergência pretoriana. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora previsto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações relativas às partes recorridas sejam feitas exclusivamente em nome do advogado PEDRO CALMON MENDES, OAB/DF 11.678. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002